Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800388-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VÍTIMA ESPOSA DO PACIENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA DIANTE DO OFERECIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR RECENTEMENTE ANALISADO PELO TRIBUNAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. E NA PARTE CONHECIDA PREJUDICADA.

-
A alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia restou superada e prejudicada tendo em vista que a inicial acusatória fora oferecida e já recebida.

- Em razão da presente impetração sustentar as mesmas teses e argumentos de writ já julgado recentemente, impõem-se o não conhecimento, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e desse Egrégio Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o presente writ, por conta da reiteração de pedido anteriormente analisado, e na parte conhecida, julgar prejudicada a ordem, em decorrência do oferecimento da denúncia, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por advogada constituída, Dra. DRA WALDIZA VIANA TEIXEIRA

- OAB/PA 19799, em favor de
MARCOS GONÇALVES DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, nos autos de n
0805281-87.2021.814.0005.

Narra a impetração que no dia 17/11/2021, o ora paciente foi preso por suspeita de ter cometido o crime de violência doméstica, na forma de lesões corporais; sendo vítima a esposa do paciente, a sra. VALDENICE DA SILVA SANTOS.

Aduz o impetrante que protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva, no qual consta declaração da vítima, esposa do paciente, retratando-se do que falou na delegacia, afirmando na oportunidade que não sofreu qualquer lesão. Contudo o parecer do Ministério Público do dia 16/12/21 foi pelo o indeferimento e ainda sugeriu uma prisão temporária, e a autoridade coatora indeferiu o pedido.

Alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores, bem como pelas condições pessoais favoráveis.

Pleiteia concessão da liminar, e ao final, a liberdade provisória com a consequente expedição do alvará de soltura.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria por conta de prevenção, referente ao habeas corpus de nº 0813191- 83.2021.8.14.0000 julgado anteriormente. Momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações devidamente apresentadas, em id 7932040, datada de 27/01/2022.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se
pelo PARCIAL CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus. E nessa parte, opinamos pela Perda do Objeto diante a apresentação da exordial acusatória em 28/01/2022, restando assim, prejudicado o presente writ.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo paciente diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Conforme informações obtidas pelo cauteloso Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em id 8109774, após contato telefônico com a Promotoria de Justiça de Altamira, constatou-se que foi oferecida a denúncia no dia 28/01/2022, com seu recebimento no dia 01/02/22, conforme cópia anexada pelo
parquet
ao seu parecer, em id 8128231.

Assim, a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, restou superada e prejudicada, tendo em vista que a mesma fora oferecida e já recebida, conforme informações supra apresentas pelo Douto Procurador de Justiça.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO COMPATÍVEL COM CONSUMO. NÃO CONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO PELO OFERECIMENTO DA PEÇA BASILAR
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO TJEPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;
2
. A alegação de excesso de prazo para

o oferecimento da denúncia, restou superada, tendo em vista que a mesma fora oferecida e recebida, conforme informações prestadas pela autoridade coatora;

2. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente Habeas Corpus, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do agente;

3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar; 4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso. Ademais, o art. 318 do CPP, diz que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar elencando os requisitos necessários para tal concessão, o que não ocorre no caso em tela, pois não há na impetração, nenhuma informação de que

o paciente preenche os requisitos do mencionado dispositivo legal;
5.
Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora
.
(TJPA. HC 0800165-86.2019.8.14.0000. Acórdão 402087, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/CARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB –
EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DADENÚNCIA
- DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL -IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL ASUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DAPRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ficou superado, posto que a exordial acusatória foi apresentada em01/03/2018;

2. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime; 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5. Ordem denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam

os

Desembargadores

da

Seção

de

Direito

Penal,

por unanimidade,

em

conhecer

do

writ

e

denegar

a

ordem,

tudo

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 19 deMarço de 2018.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (488165, NãoInformado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seçãode Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRODE VULNERÁVEL -
EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO

INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS -EXORDIAL RECEBIDA -
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO -OBSERVADO - ORDEM DENEGADA.

1. Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.

2. Além disso, observando-se que o processo-crimes e gue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser

afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
do habeas corpus e julgar
prejudicada
a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.
Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Milton Augusto de Brito Nobre. (443408, Não Informado, Rel. LEONAMGONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Já com relação à alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o presente
writ
trata de reiteração de pedido anterior devidamente analisado no Habeas Corpus nº 0813191-83.2021.8.14.0000, que foi julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2022, e que foi publicada com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813191-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA HABEAS CORPUS. ARTIGO 129, §9 DO CP.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e no artigo 313, III do CPP, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, tratando-se de violência doméstica, conforme restou demonstrado na decisão do Juízo de 1º grau, pelas declarações da vítima e demais elementos de informação presentes do Inquérito Policial, inclusive exame de corpo delito, os quais apontam que o paciente praticou crime de lesão corporal em face de sua companheira que se encontra grávida. Soma-se que a autoridade policial pontuou ainda que o flagranteado possivelmente se chama CLAUDIO SILVA, suspeito de crime hediondo contra sua ex companheira (homicídio) e o amante, no Estado do Maranhão, sendo requisitada perícia de falsidade documental na identidade apresentada do autuado. Havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”.

Assim,
em razão da presente impetração sustentar as mesmas teses e argumentos de writ já julgado recentemente, impõem-se o não conhecimento, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

Decisão Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 443.671/DF. É o relatório. Decido.
É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado
(HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): HABEAS CORPUS” – REITERAÇÃO DE PEDIDO –INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. -
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”
. Precedentes. (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013)
Na espécie, trata-se de mera reprodução, sem qualquer inovação, dos fundamentos expostos no HC 159.887/DF, que também impugnou decisão que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 443.671/DF, do Superior Tribunal de Justiça
. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. Publiquese. Brasília, 28 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (STF - HC: 161229 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJe-180 31/08/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO
. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.

2 – A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu. 3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às

suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório. 4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(TJPA. 2805131, 2805131, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

DIANTE DO EXPOSTO, não conheço parcialmente o presente writ, por conta da reiteração de pedido anteriormente analisado, e na parte conhecida, julgo prejudicada a ordem, em decorrência do oferecimento da denúncia, em conformidade com o parecer Ministerial.

É voto.

Belém/PA- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/02/2022